Tribunal: STF
Processo: Rcl 56654
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Antônio Razador e outros, em face de atos decisórios da 1ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário e ao não conhecer do agravo interposto dessa decisão, teria ofendido o que decidido por esta Corte no RE 576231, processo paradigma do Tema 146 da sistemática da repercussão geral e na ADI 2551 MC-QO.



    Narra-se que, na origem, os reclamantes ajuizaram ação a fim de questionar possível cobrança excessiva e desproporcional da taxa de cobrança de lixo; a ação de origem foi julgada improcedente e os recursos que se seguiram não lograram a reforma do que decido. 



    Assevera-se que o TJRS teria se detido “apenas à questão da legalidade da taxa”, e não à “fórmula como ela está sendo aplicada” (eDOC 1, p. 4).



    Sustentam os reclamantes, em suma, que as decisões reclamadas ofendem ao que decidido no Tema 146 da sistemática da repercussão geral e ao que decido na ADI 2551 MC-QO, uma vez que “deve haver uma equivalência razoável entre o valor pago pelo contribuinte e o custo individual do serviço que lhe é prestado” e ante a vedação de confisco (eDOC 1, p. 5).



    Requerem, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Inicialmente, consigno a inviabilidade da ação no que apontado como paradigma a decisão da ADI 2551-MC-QO, ocorrido em 2.4.2003, pelo qual esta Corte, ao apreciar a constitucionalidade do art. 16 da Lei 13.430/1999, dos Estado de Minas Gerais, a versar sobre a cobrança da taxa de expediente, decidiu, dentre outros pontos, pela garantia constitucional da não-confiscatoriedade, uma vez que, no caso, verifico que em 6.8.2020 o Ministro Celso de Mello, relator, julgou prejudicada a referida ação, ante a perda superveniente de objeto (DJe 12.8.2020). 



    Logo, revela-se inviável a presente reclamação, no ponto em que proposta a fim de preservar a autoridade do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2551-MC-QO, pois, com a superveniência da decisão que julgou prejudicada a ação, o provimento liminar apontado como supostamente vulnerado já não mais subsiste. Nesse sentido:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO – PARÂMETRO INVOCADO – ADC 48 MC – SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – PREJUÍZO DA AÇÃO. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. ART. 3º DA CLT. ANÁLISE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Revela-se inviável a reclamação, proposta a fim de preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e à garantia da autoridade duas decisões, que invoca como parâmetro decisão liminar cuja eficácia restou esvaziada ante o julgamento do mérito da ação na qual proferida. 2. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44235 AgR-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.4.2022; grifei)



    “RECLAMAÇÃO. ADPF 347-TPI/DF. PARADIGMA REVOGADO PELO PLENÁRIO DO STF. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (Rcl 43297, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 23.2.2021)



    Não obstante, prossigo na análise do processo, considerado que as reclamantes também invocam suposta ofensa ao que decidido no RE 576.321 QO-RG, paradigma do Tema 146 da sistemática da repercussão geral.



    Destaco o teor da fundamentação da decisões reclamadas, da que inadmitiu o recurso extraordinário e da que não conheceu do agravo que se seguiu, respectivamente (eDOC 18):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. DEVOLUÇÃO PELO STF PARA APLICAÇÃO DO TEMA 146. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    1. Adota-se o relatório: 



    “ANTONIO RAZADOR e OUTROS interpõem recurso extraordinário contra o acórdão da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública que julgou o Recurso Inominado 71010071611, forte no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República, assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. TAXA DE LIXO. REVISÃO DE LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 149 DO CTN. SÚMULA VINCULANTE 19 DO STF. ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº. 183/2013. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS FAZENDÁRIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.” 



    Deduzem, em preliminar, a existência de repercussão geral. No mérito, alegam que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 1º, inciso III, 35, inciso XXXV, 37, 145, inciso II e 150, inciso IV, da Constituição da República, porquanto (I) violou o princípio da legalidade, da moralidade e da publicidade e (II) violou o princípio do não confisco. Apresentadas as contrarrazões, vêm, então, os autos conclusos a esta Primeira Vice-Presidência para realização do juízo de admissibilidade. É o relatório.” 



    Em 30 de maio de 2022, o recurso extraordinário não foi admitido. Interposto agravo, o Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do Tema 146/STF. Retornam os autos a esta Primeira Vice-Presidência. É o relatório



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.321/SP (TEMA 146), em sede de repercussão geral, decidiu que “I – A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; II – a taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; III – É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”, em acórdão de seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II - JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III - RECURSO PROVIDO. (RE 576321 QO-RG, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 04/12/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-030 DIVULG 12-02-2009 PUBLIC 13-02-2009 EMENT VOL-02348-05 PP00976 RTFP v. 18, n. 91, 2010, p. 365-372 )”



    Na espécie, a Turma Recursal assentou que “o feito pretérito inclusive reconheceu a legalidade da cobrança da Taxa de Lixo, sendo possível a readequação da cobrança de forma individualizada, forte na Súmula Vinculante nº. 19 do Supremo Tribunal Federal: A taxa cobrada em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e exclusivamente tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”, o que está de acordo com o referido julgado. 



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 576.321/SP (TEMA 146).”



    O agravo no recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 1.042 do CPC, por sua vez, não foi conhecido com base nos seguintes termos (eDOC 17):



    “2. Na forma do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, “Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. 



    Outrossim, nos termos do artigo 1.042 do CPC, “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifou-se). 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “Cabe o agravo do art. 544 do Código de Processo Civil de 1973 ou o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 do ato do Juízo de origem que inadmite recurso extraordinário sem utilizar, como fundamento, precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL formado sob a sistemática da repercussão geral” (Rcl 28070 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-288 DIVULG 13-12-2017 PUBLIC 14- 12-2017).



    Ainda, está sedimentado, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que “não caracteriza usurpação de competência do STF o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, haja vista tratar-se de recurso manifestamente inadmissível” (ARE 1.063.266, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 05/11/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 14/11/2018, PUBLIC 16/11/2018). 



    Assim, não é de se conhecer o presente agravo, dirigido ao Supremo Tribunal Federal e interposto contra a decisão desta Primeira Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário em razão do RE 576.321/SP (TEMA 146). Ante o exposto, 



    NÃO CONHEÇO do agravo em recurso extraordinário.”



    A decisão paradigmática invocada nesta reclamação foi proferida por ocasião do julgamento do RE 573621 QO-RG, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, que teve como objeto a cobrança de taxa em razão de serviços públicos de limpeza e a adoção de um ou mais elementos que compõem a base de cálculo própria de imposto para apuração do valor de taxa. Ao apreciar a questão, sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:



    “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; 



    II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.” (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015)



    Como bem observado pelas reclamantes, constata-se que o “1º Vice-Presidente do TJRS, não se ateve ao detalhe de que está ocorrendo o confisco, deteve-se apenas a questão da legalidade da taxa, conforme o tema 146 do STF.” (eDOC 1, p. 4).



    De fato, a discussão pretendida pelas reclamantes, acerca da fórmula como a contribuição está sendo aplicada e sobre a necessidade de uma equivalência razoável entre o valor pago pelo contribuinte e o custo individual do serviço que lhe é prestado, não foi objeto de debate nos acórdãos reclamados.



    A a ausência de discussão nos acórdãos reclamados da matéria em que fundada a reclamação torna inviável o seu processamento, pois ausente se revela a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão paradigma invocada, pressuposto necessário à admissibilidade da reclamação. Confiram-se o que sedimentado na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal: 



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; grifei)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019; grifei)



    Além disso, por tratar-se de ação vocacionada, a reclamação constitucional somente se revela cabível para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento da legislação, de modo que não se revela instrumento adequado para se alcançar a emissão de entendimento da Corte de origem sobre pontos que embasaram a petição inicial ou eventual recurso e que não foram objeto de debate no acórdão reclamado, uma vez que disponíveis para a parte interessada estão os recursos e as ações previstos no Código de Processo Civil, sendo vedado o uso da reclamação constitucional para esse fim. Nesse sentido:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. DECISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. TERATOLOGIA. EXAME. USO INDEVIDO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO OU RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...) 2. Por tratar-se de ação vocacionada a reclamação constitucional somente se revela cabível para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento da legislação, devendo a parte interessada, para tanto, valer-se dos recursos ou ações próprias, sob pena de converter a ação reclamatória em substitutivo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 50398 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2022)



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...) 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.” (Rcl 37313 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019)



    Por fim, constato que a discussão versada no acórdão reclamado, especialmente naquele que inadmitiu o recurso extraordinário, cinge-se à questão da legalidade da taxa e, nesse aspecto, revela-se ter dirimido a lide em harmonia com o que decidido por esta Corte no Tema 146 da repercussão geral, não havendo, assim, falar-se em ofensa ao paradigma invocado.



    Por todo exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada, por consequência, o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente